Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737567-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, GEOVANI ANTUNES MEIRELES DESPACHO Na petição de ID no 38638114, a recorrente CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA requer seja reconhecida a nulidade da decisão de ID no 38471424, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, uma vez que o magistrado signatário também foi relator do agravo de instrumento. Pugna, ainda, pela remessa dos autos ao substituto legal para novo exame do pedido. Nos termos do artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; Considerando que a competência do Presidente do Tribunal de Justiça limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como, de alguns incidentes expressamente previstos na legislação, não configurando instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco constituindo novo grau de jurisdição, não há que se falar em nulidade da decisão por impedimento. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que o juízo de admissibilidade do recurso especial se restringe ao exame dos pressupostos processuais, sem possuir qualquer conteúdo decisório capaz, por si só, de ensejar o impedimento do Desembargador que o exerceu (AgInt no AREsp n. 1.791.068/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/8/2021). Dessa forma, indefiro os requerimentos formulados. Retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007